Tribunal: STF
Processo: HC 83657
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
E  M  E  N  T  A: TÓXICOS - PRISÃO EM FLAGRANTE -
USUÁRIO--DEPENDENTE - SEMI-IMPUTABILIDADE PENAL - SITUAÇÃO
PERICIALMENTE COMPROVADA - SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES - RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES - MANUTENÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR  - RECONHECIMENTO EXCEPCIONAL DA POSSIBILIDADE DE
INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE
SENTENÇA EVENTUALMENTE CONDENATÓRIA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E DE
 TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO RECONHECIDA PELOS PERITOS DO JUÍZO
- PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE.
- A mera acusação penal por suposta
 prática do delito de tráfico de entorpecentes não impede que o
Poder Judiciário, atento às peculiaridades do caso e às conclusões
técnicas dos peritos oficiais do Juízo, assegure, excepcionalmente,
ao réu - cuja condição de semi-imputável e de usuário-dependente de
múltiplas drogas está pericialmente comprovada no processo penal de
conhecimento - a internação em clínica médica particular
especializada, desde que tal internação, sem qualquer ônus
financeiro para o Estado, seja reconhecida como estritamente
necessária ao tratamento do paciente (que se acha cautelarmente
privado de sua liberdade), e o Poder Público não disponha de
condições adequadas e satisfatórias para dispensar, no âmbito do
sistema prisional, essa mesma assistência médica de caráter
especializado.